Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708404-95.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: CAIO JULIO DE PAULA DE SOUSA E TAIS PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: JOÃO CARLOS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO CARLOS DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 171, I, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 24250799). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator